Tribunal: TJDFT
Processo: 0719866-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. ART. 301, CPC. DEVOLUÇÃO DE BEM ADQUIRIDO PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Incabível a reforma da decisão primária, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor do agravado, no presente momento, por ser controvertida e necessitar de melhores esclarecimentos em fase de produção probatória.
3. Dada a necessidade de dilação probatória, a ser efetivada nos autos da ação em curso no juízo de origem, para aferição do direito perseguido pela agravante, em especial acerca da propriedade do bem em discussão, cuja prova inicial aponta ser esta do agravado, incompatível o recurso de agravo de instrumento para tanto.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.